Tribunal: TJDFT
Processo: 0744452-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744452-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROGERIO OLIVEIRA MURRIETA, RAPHAELA DE SOUZA PAIVA MURRIETA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, constante da petição de ID 21226479, uma vez que deveria ter sido formulado quando da interposição do agravo de instrumento, não sendo permitida, em momento posterior, a emenda da peça de ingresso. Aguarde-se o julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora